Tribunal: TJDFT
Processo: 0727807-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. FATOS ANTERIORES À LEI 12.234/2010. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, CPP, em face de condenação transitada em julgado que aplicou ao revisionando pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de estelionato (art. 171, CP).
2. O requerente sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato (novembro/1999) e o recebimento da denúncia (10/04/2002), em razão de ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição da pretensão punitiva retroativa, aplicando-se a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP, vigente à época dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição retroativa deve ser aferida com base na pena aplicada, nos termos do art. 110, caput e §2o, CP, em sua redação anterior à Lei n. 12.234/2010.
5. O art. 109, V, do CP estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos para a pena de 1 (um) ano de reclusão, reduzido pela metade pelo art. 115 do CP, fixando-se em 2 anos.
5. Constatado que, entre o fato delituoso (novembro/1999) e o recebimento da denúncia (10/04/2002), transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, caracteriza-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art. 110, §2o (redação anterior à Lei n. 12.234/2010), c/c o art. 109, V, c/c o art. 115, todos do CP.
6. A condenação, embora já executada, ainda produz efeitos, pois foi considerada para reconhecimento de reincidência em outra ação penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido revisional procedente. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.